Tribunal: TJDFT
Processo: 0729645-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729645-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MAURO PINTO COELHO BARCELLOS APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ROBERTO MAURO PINTO COELHO BARCELLOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido inicial. Em suas contrarrazões a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF suscitou em preliminar a necessidade de inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar os apelantes a se manifestarem, caso queiram, sobre as preliminares suscitadas, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 2 de novembro de 2021. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.